Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738906-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cumprimento de sentença ajuizado por ADEMAR ALVES BEZERRA, CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, EXPEDITO DE ASSIS SILVA, GENESIO BERNARDES GOMES, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA e HELENITA JOSE DOS ANJOS. O juízo proferiu declaração incidental de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 e deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV da quantia incontroversa (ID 139920919). Em suas razões (ID 41356732), os apelantes alegam que: 1) não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária, nem gera por si só aumento de despesa, 2) trata-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, pois compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública; 3) as leis de natureza processual podem ser de iniciativa parlamentar e não são de iniciativa privativa do chefe do poder executivo; 4) a RPV não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), pois não possui natureza orçamentária, 5) o rol taxativo das hipóteses de iniciativa do poder executivo não pode ser interpretado de forma extensiva. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição da RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 41356735). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se é devida a expedição de RPV para pagamentos que não ultrapassem o teto de 20 salários mínimos, conforme dispõe a Lei Distrital n. 6.618/2020. A Lei Distrital 6.618/2020 é formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa, uma vez que as normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Distrital. A propósito e ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO. EXCEÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 949 CPC. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1. A Lei Distrital no 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucional e inaplicabilidade ao caso dos autos. 2. Em que pese o controle difuso de constitucionalidade dos órgãos jurisdicionais de 2a instância esteja limitado pela "Cláusula de Reserva de Plenário", estabelecida no art. 97 da Constituição Federal e no art. 287 do RITJDFT, a hipótese ventilada nos autos encontra exceção no previsto no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil - CPC, o qual determina que "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". 2.2. Na hipótese, há precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão no 935457), o qual julgou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), declarando a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475/15, cujo objeto também era a ampliação do teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Precedentes. 3. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, fixado na sistemática da repercussão geral (tema 792), determina que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às requisições de pequeno valor, possuem natureza material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1353784, 07517408620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021) – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6.A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 7. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1395921, 07278248620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1394197, 07319473020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) – grifou-se Afastada a incidência da Lei Distrital 6.618/2020 por inconstitucionalidade formal, deve ser considerado o teto de 10 salários-mínimos para a expedição de RPV. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Dessa forma, embora devido o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado: precatório ou requisição de pequeno valor. No caso, embora a parte incontroversa esteja abaixo do teto de expedição de RPV (10 salários-mínimos), o valor total executado supera tal limite. Assim, nos termos do Tema de Repercussão Geral 28, não é possível a expedição imediata de RPV. Logo, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator